Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA EXEQUENDA NÃO QUITADA. BENS DO DEVEDOR/EXECUTADO NÃO LOCALIZADOS. PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS A UM PADRÃO DE VIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido no endereço do executado, sob o fundamento de que os bens que guarnecem a residência seriam impenhoráveis e de inexistência de indícios de efetividade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em definir se é possível o indeferimento prévio da diligência de penhora de bens móveis no domicílio do executado, com base em presunção de impenhorabilidade e ineficácia da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, mas essa proteção não incide de forma indiscriminada porque ressalva legal há admitindo a penhora sobre bens móveis ali encontrados desde de elevado valor, suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. Falta lastro à presunção de que inexistem bens penhoráveis a guarnecer a residência da parte executada. Mister seja diligenciado o endereço residencial do devedor por oficial de justiça, servidor público a quem competirá constatar e descrever pormenorizadamente os bens que ali encontrar, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC. Sem que seja expedido mandado de penhora e avaliação não será possível afirmar a existência, ou não, de pertences penhoráveis que tenha o devedor em sua residência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 833, II; 836, § 1o. Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0721808-77.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025.